Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739987-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE MANUEL VARELA MATEUS RECORRIDO: LUIZ PEREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite instaurar a execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa DocuSign, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 4. E, em consulta ao site da DocuSign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 107, 219, ambos do Código Civil; e 784, inciso VIII e § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo a executividade do contrato de aluguel assinado digitalmente. Aduz que o título executivo extrajudicial goza inequivocamente de certeza, liquidez e exigibilidade. Assevera que a locação não depende de forma especial e que admite contrato firmado por qualquer modalidade de assinatura eletrônica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010